Tribunal: TCU
Processo: 017.412/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DENÚNCIA. Fraude ao concurso público; Pagamentos sem respaldo legal a ex-estagiária e a contratados; Favorecimento seletivo em gratificações; Acordos judiciais com indícios de simulação; Descumprimento de sentença judicial; Dispensa indevida de licitação em contratos permanentes

Inteiro teor:
Acórdão 1168/2026-TCU-Plenário Considerando trata-se de denúncia sobre supostas irregularidades praticadas pelos dirigentes do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 3a Região (CRTR-MG), sendo apontadas as seguintes ocorrências: a) fraude ao concurso público e uso irregular de estagiários/contratados; b) favorecimento remuneratório e desigualdade de tratamento; c) acordos judiciais com valores vultosos e sem critérios transparentes; d) descumprimento de sentença judicial e manipulação orçamentária; e) dispensa de licitação questionável; f) manutenção irregular de vínculo de ex-estagiária; Considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno do TCU, visto que não se encontra acompanhada de indícios concernentes às irregularidades relatadas, sendo as alegações apresentadas pelo denunciante insuficientes para demonstrar, de forma concreta, a existência de irregularidades ou ilegalidades; Considerando que suspeitas de irregularidade alicerçadas em afirmações genéricas não satisfazem a exigência de "suficientes indícios da suposta irregularidade" a que alude o art. 103 da Resolução TCU 259/2014, como requisito de admissibilidade do processo de denúncia; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 16) ao denunciante e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.412/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 3a Região (MG). 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.